Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. DATA DO ADIMPLEMENTO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE, EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Não tendo havido, na petição inicial, alegação de vício de edificação e pedido de reparação em razão dessa causa de pedir, não há como conhecer da pretensão em sede de apelação, por se tratar de inovação inadmissível sobre questão que não integra o objeto da demanda.

2. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, sendo que na hipótese se mostra desnecessária a realização de prova testemunhal, os autores não apresentaram rol de testemunha e sequer indicaram qual fato pretendem demonstrar com a produção da prova.

3. Não havendo qualquer prejuízo processual em razão da não intimação dos autores a respeito dos atos que precederam a sentença resistida, já que tratam de questão incontroversa e tema passível de ser impugnado em sede de apelação, não há razões para se declarar a nulidade processual invocada no apelo, nos termos do art. 283 do CPC.

4. A data de averbação do imóvel é, em regra, considerada como data de entrega do imóvel, uma vez que nesse momento a construção está em conformidade para ser habitada, assim como existe a possibilidade de se realizar financiamento bancário para pagamento do restante da dívida.

5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

5.1. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação ou infraestrutura, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.

6. É entendimento pacífico deste renomado Tribunal de Justiça, que a demora na entrega do imóvel configura dano material na modalidade de lucros cessantes e não ofensa aos direitos da personalidade (dano moral).

7. Recurso dos autores parcialmente conhecido e parcialmente provido desprovido. Apelo da ré desprovido.